Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO.

1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente.

4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (35%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes.

5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente justifica-se na hipótese de situação excepcional.

6. A Lei Distrital n. 7.239/2023, norma de natureza material, não é aplicável aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.

7. Apelação desprovida.